Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715347-96.2024.8.07.0009 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: BRUNO LUIZ DE BRITO ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Apelação. Processo civil. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo em nome de terceiro. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o registro do veículo em nome de terceiro justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei 911/69, que alterou a redação do art. 66 da Lei 4.728/65 e estabeleceu normas de processo sobre alienação fiduciária, dispõe no artigo 1o, §10, que "a alienação fiduciária em garantia do veículo automotor, deverá, para fins probatórios, constar do certificado de Registro, a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito". 4. Embora o registro do contrato de alienação fiduciária no DETRAN não constitua requisito de validade do negócio jurídico, sua ausência traz como consequência a ineficácia do contrato perante terceiro de boa-fé. Portanto, ausente comprovação da titularidade do bem objeto da demanda, não há como dar prosseguimento à ação de busca e apreensão em nome do devedor fiduciante. 5. Dispositivo 6. Recurso desprovido. -------------- Dispositivos relevantes citados: art. 1o, § 10 do Decreto-Lei no 911/69; art. 52 CNT A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, sustentando que o manejo da ação de busca e apreensão depende da comprovação de dois requisitos: o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor fiduciário. Assevera que inexiste a obrigatoriedade de comprovar o registro do gravame perante o DETRAN, nos casos de ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/RS e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Portanto, uma vez que ausente comprovação da titularidade do bem objeto da demanda, não há como dar prosseguimento à ação de busca e apreensão em nome do devedor fiduciante [...] Embora o registro do contrato de alienação fiduciária no DETRAN não constitua requisito de validade do negócio jurídico, sua ausência traz como consequência a ineficácia do contrato perante terceiro de boa-fé [...] Portanto, verificado que o bem está registrado em nome de terceiro, estranho à lide, o processamento da busca e apreensão resta inviabilizado pelo risco de lesão a direito de terceiro de boa-fé [...] Enfim, cabia ao credor impor a obrigatoriedade da transferência e até considerar rescindido o contrato caso não fosse feita, mas não é o que ocorreu na espécie (ID 67859486). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016